Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-94.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007440-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0001-01 (APELANTE), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MAQUINA DE VENDAS BRASIL HOLDING S.A. - CNPJ: 20.918.129/0001-90 (APELANTE), ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP - CNPJ: 37.452.018/0001-34 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NO QUE TANGE AOS ALUGUERES, DEMAIS ENCARGOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DESPEJO – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA EMPRESA E DA FUNÇÃO SOCIAL – TESES REJEITADAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Sabe-se que o interesse de agir, por um dos seus enfoques, se materializa na utilidade da prestação jurisdicional. No caso concreto, as partes entabularam acordo tão somente quanto à cobrança dos alugueres, demais encargos e honorários advocatícios fixados na sentença e, no que tange à renovação do contrato de locação, ajustou-se apenas a sua possibilidade. Assim, tendo a Recorrida manifestado no sentido de que não tinha interesse na continuidade das tratativas, não há perda superveniente do interesse de agir ou também denominada perda superveniente do objeto da ação, no que tange à rescisão do contrato e ao despejo.

2- A rescisão do contrato de locação não pode ser considerada óbice à livre atividade econômica das Recorrentes, em especial porque, neste caso, o pagamento dos alugueres e encargos foi realizado depois de sentenciado o feito. E mais: Eventual prejuízo pela mudança física do estabelecimento não pode ser alegado para impedir o despejo, considerando que do outro lado está o direito de propriedade da Apelada, também resguardado constitucionalmente.

3-
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o caso dos autos.
(EDcl no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017). Assim, a interposição do Recurso de Apelação
não acarreta a mula por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007440-94.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas
Carlos Saraiva Importações e Comércio S.A
e
Máquina de Vendas Brasil Holding S.A
., em razão da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Aluguéis Atrasados ajuizada pela empresa
Zugair Automóvel Ltda. – EPP.

Na sentença, os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a rescisão do contrato de locação havido entre as partes e a condenação das Apelantes ao pagamento dos alugueres do mês de agosto de 2018 até a data da desocupação do imóvel, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento.

As Recorrentes também foram condenadas ao pagamento do IPTU referente ao ano de 2019, proporcional ao tempo de utilização do espaço e ao próprio espaço utilizado do imóvel, acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento; a pagar a multa prevista na Cláusula 15.ª, Item “b”, do Contrato, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e corrigida monetariamente pelo INPC, desde a citação; e a arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Por fim, a Julgadora singular decretou o despejo e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a que as Recorrentes desocupassem o imóvel de forma voluntária, sob pena de despejo coercitivo.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Na decisão que apreciou os Aclaratórios, foi consignado que depois de expedido o mandado de despejo e antes da conclusão dos autos, as partes juntaram petição conjunta informando que entabularam acordo em relação ao pagamento da condenação e, depois, peticionaram novamente requerendo a suspensão do feito diante da possibilidade de renovação do contrato.

A Juíza ainda relatou que a Apelada trouxe informação de que as tratativas de acordo para a renovação do contato de locação foram infrutíferas, motivo pelo qual requereu o cumprimento do mandado de despejo.

De outro norte, as Apelantes requereram a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, sob a tese de que quitou valor da condenação.

Ambos os Embargos foram rejeitados e, considerando que as partes transigiram quanto ao valor da obrigação e especificaram que, caso não houvesse a renovação do contrato, o processo retomaria a marcha processual quanto ao despejo e cobrança de alugueres futuros que, por ventura, fossem inadimplidos, determinou o prosseguimento do feito, com o cumprimento do mandado de despejo, haja vista que já havia decorrido o prazo para a desocupação voluntária.

Nas razões o Apelo, as Recorrentes pedem a concessão da justiça gratuita, a fim de que seja isentada do pagamento do preparo recursal.

Também requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, argumentam que, diante do pagamento integral do débito, a sentença deve ser anulada, decretando a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, visto que está em dia em relação às suas obrigações como Locatária do imóvel.

Aduzem que não pretendem negar à Recorrida o direito de pleitear a devolução de imóvel de sua propriedade; contudo, sustentam ser inadmissível que a inadimplência de quantia “meramente parcial’ implique na resolução contratual, pois afronta o direito fundamental da função social da empresa, de boa-fé e objetiva e do equilíbrio contratual.

Assim, concluem que não se pode impor a resolução do contrato, pois deve-se proteger a manutenção do estabelecimento comercial, em atenção ao princípio da preservação da empresa e de sua função social.

Ao final, requerem a nulidade da sentença, para que a demanda seja extinta pela perda superveniente do objeto, diante do adimplemento integral da obrigação, afastando a pretensão de despejo.

Contrarrazões no Id. 43482232, em que a Apelada requer desprovimento do Apelo, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, bem como que as Recorrentes sejam condenadas ao pagamento de multa do artigo 81, do CPC.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido (Id. 47149483) e as Apelantes efetuaram o pagamento do preparo, conforme se observa dos Ids. 50047959 e 50047960.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020